Tribunal: TJSP
Processo: 2201622-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201622-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTIAN
GABRIEL NOVATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
CRISTIAN GABRIEL NOVATO DA SILVA, qualificado nos autos, devendo a
ação penal no 1501799-68.2020.8.26.0000 - Plantão Judiciário da Comarca de
Ribeirão Preto, ter regular seguimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42092
HABEAS CORPUS No 2201622-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE......: CRISTIAN GABRIEL NOVATO DA SILVA
ORIGEM.........: PLANTÃO JUDICIÁRIO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através da digna Defensora Pública, doutora REGINA BAUAB
MERLO, impetra habeas corpus em favor de CRISTIAN GABRIEL
NOVATO DA SILVA, com pedido de liminar, com fundamento no art.
5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto que, nos autos de Processo Crime
no 1501799-68.2020.8.26. 0530, instaurado por infração ao art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, converteu sua prisão em flagrante delito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
preventiva, sem a devida fundamentação, “... apesar da primariedade ...”.
Sustenta, a Impetrante, que a prisão preventiva foi decretada,
inobstante o crime em questão não ter como elementares a violência ou a
grave ameaça.
Ressalta que “... os fatos deduzidos do auto de prisão em
flagrante indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser
imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2o, do
Código Penal ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, para que seja reconhecido o seu direito de
responder ao processo em liberdade, expedindo-se Alvará de Soltura (fls.
01/05).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 94/96).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda
de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido
de denegação da ordem (fls. 102/104).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.

O Paciente foi autuado em flagrante delito por infração ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 21.08.2020, trazia consigo e
mantinha em depósito, para fim de tráfico, 08 microtubos contendo
cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; além da quantia de R$ 121,00, e teve sua prisão preventiva
decretada, por força de conversão, para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal.
A r. decisão que decretou sua prisão preventiva (fls. 69/71)
encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao
prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes
dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que
aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma,
e assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos
casos de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de
drogas, uma vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são
inafiançáveis. Interpretação em sentido contrário orientaria, inclusive, para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada
altera entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício
para crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação
da lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico
de drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-
se o dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade
provisória para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no
princípio da especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E
DE NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para
os autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no
art. 44 da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se
tratar de norma especial especificamente em relação ao parágrafo
único, do art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida
não pode ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a
Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro
Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde
29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir
do dispositivo a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem
prejuízo, em outra oportunidade, do exame mais detido que a questão
requer -, essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que da
'proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos
(...) não se subtrai a hipótese de não ocorrência no caso dos motivos
autorizadores da prisão preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03,
Pertence, DJ 27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03;
79.386, 2a T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T.,
11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito, há
ressalva expressa no sentido de que a proibição de liberdade provisória
decorre da própria 'inafiançabilidade imposta pela Constituição' (CF,
art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A
Turma indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da
paciente, presa em flagrante desde novembro de 2006, por suposta
infringência dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa
aduzia que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão cautelar e a
configuração de excesso de prazo nessa custódia. Afirmou-se que esta
Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal para a
concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime
de tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento para
denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006
cuida de norma especial em relação àquela contida no art. 310,
parágrafo único, do CPP, em consonância com o disposto no art. 5o,
XLIII, da CF. Desse modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei
8.072/90, pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere explicitamente
à proibição da concessão de liberdade provisória em se tratando de
delito de tráfico ilícito de substância entorpecente. Asseverou-se,
ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são
inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o,
II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional' ('HC'
92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão
de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão
decorre de expressa determinação legal. 'Writ' denegado." (HC no
136276/MG
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER, j.
13.08.2009, DJe: 28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO PELA CORTE DE ORIGEM PARA AFASTAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO
EM FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO
INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À
CONCESSÃO
DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE
TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o,
LXVI). PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'.
ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente,
que responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra
amparo a pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia
Terceira Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II
da Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos
casos de flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso,
constitui fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade
provisória ('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ
04/04/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável,
o que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia
a impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não
fosse, ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos
casos de prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados,
estabelecidos no mencionado dispositivo, restaria letra morta do
quanto previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO
PLEITO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada
no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para
impedir a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de
tráfico ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes
de tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo,
portanto, qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo
'lex specialis derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida,
denegada a ordem.” (HC no 11.4400/SP Quinta Turma Rel. Min.
LAURITA VAZ, j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO
DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE
DIREITO
E
DE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM CASOS DE
CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar
a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida,
a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da norma
proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por
quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, 'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para
a prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados:
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para
impedir a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição
legal para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos
ativos do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no
11.343/06, eis que esta se refere explicitamente à proibição da
concessão de liberdade provisória em se tratando de crime de tráfico
ilícito de substância entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 11.10.2007; 'HC' 92.243/GO, rel., Min.
Marco Aurélio, DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
4. 'Habeas corpus' denegado."
(HC no 94.661/SP Segunda Turma Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em decretar a prisão preventiva do Paciente em preventiva, afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
foi processada pela prática de crime de tráfico de drogas, havendo,
portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do quanto previsto
no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o
benefício sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06,
que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas, mantenho meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos
eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM
BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma proibitiva do
benefício, afinal, como por eles destacado, “... a criminalidade que paira
no país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que
“... foi uma opção do legislador constituinte dar um basta no tráfico de
drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do povo
brasileiro e os representantes dos estados, deputados federais e senadores,
percebendo a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico
de entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas
...” (http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
E, no que concerne à pandemia do novo coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que
os estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não
estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de disseminação do
vírus nos presídios, o que, ainda, não se tem notícia.
Ademais, não passa despercebido que o Paciente não respeitou
o período de calamidade pública decorrente da pandemia, não se dignou,
como recomendado, ao isolamento social, expondo-se por sua conta e risco
a eventual contágio, optando, ao que consta, à prática da mercancia ilícita,
em situação de segurança já fragilizada.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2201622-04.2020.8.26.0000
&
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não
é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de CRISTIAN GABRIEL NOVATO DA
SILVA, qualificado nos autos, devendo a ação penal
no 1501799-68.2020.8.26.0000
Plantão Judiciário da Comarca de
Ribeirão Preto, ter regular seguimento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)